Tribunal: TJDFT
Processo: 0722351-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722351-22.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEVERTON DE ARAUJO ALVES IMPETRANTE: FERNANDA VIEIRA MATOS GARCES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO O pedido liminar foi analisado e indeferido no plantão judicial (id 27215970). Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 12 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador